Tribunal: STF
Processo: ARE 1563206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA A IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INAPLICÁVEL A TAXAS. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS DE ACORDO COM CPC/15. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de “imunidade” em relação à Taxa de Limpeza Urbana – TLP e de repetição de indébito.



    2. A parte autora assevera que o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, serviço social autônomo que presta serviços de educação e assistência social, faz jus à imunidade de impostos e contribuições, buscando que seja reconhecida a sua imunidade tributária, também, em relação às taxas, especificamente a TLP.



    3. À luz o art. 150, VI, c, da CF/88, tem-se que a imunidade das instituições de educação e assistência social tem fundamento na liberdade necessária para a existência e sobrevivência dessas instituições, sem fins lucrativos, que substituem o Estado na prestação de serviços essenciais aos cidadãos, atendendo aos menos afortunados, na realização de atividades fundamentais. É assente na jurisprudência pátria que as entidades pertencentes ao chamado sistema "S" (Sesc, Senai, Sesi, Senac, Sest, Senat), por serem entidades assistenciais criadas por lei, gozam de imunidade tributária, juris tantum, não apenas em relação aos impostos, mas também às contribuições sociais, motivo pelo qual lhes é dispensável a apresentação de certificado de beneficência.



    4. A incidência de taxa de limpeza pública – TLP é, portanto, constitucional e legal. A Constituição Federal, em seu art. 145, inciso II, dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Desse modo, além de a referida taxa estar contemplada no rol do Código Tributário Municipal, é certo que a cobrança de taxas é autorizada pela utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados ou postos à sua disposição, o que afasta eventual necessidade de prova quanto à efetiva prestação dos serviços pela Administração Pública.



    5. O Código Tributário Municipal prevê, como fato gerador da TLP, a prestação de serviços municipais de coleta e remoção de lixo, o que constitui atividade específica e divisível, tanto no plano da prestação, pela Municipalidade, quanto da fruição, pelo contribuinte.



    6. Por meio da análise dos dispositivos legais disciplinadores da TLP, não se observa qualquer elemento que a associe a prestações de caráter universal, a exemplo da limpeza de logradouros públicos. Conclui-se, pois, que a TLP guarda as características de especificidade e divisibilidade reclamadas pelo art. 145, II, da Constituição Federal, conforme o Enunciado n° 19 da Súmula Vinculante do STF.



    7. Apelação não provida, com a manutenção da sentença recorrida, majorados os honorários de sucumbência em 5%, além dos fixados na origem, na forma do artigo 85, §11, do CPC/2015, ou seja, somados aos que foram arbitrados no primeiro grau de jurisdição, perfazem 15% do valor atualizado da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente